Tribunal: TJSP
Processo: 2302365-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte. Ponto suscitado que não foi objeto da insurgência. Inovação recursal. Embargos de declaração rejeitados.